Tribunal: TJSP
Processo: 0001498-85.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001498-85.2020.8.26.0502, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante RAFAEL DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao agravo, determinando-se a retificação do
cálculo, nos termos expostos no v. acórdão. V.U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001498-85.2020.8.26.0502 -Voto no
2

Agravo em Execução n. 0001498-85.2020.8.26.0502
Comarca de Sorocaba - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 0002505-33.2016.8.26.0509
Agravante: Rafael de Oliveira
Agravado: Ministério Público
Voto n. 40223
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto contra a
decisão de fls. 05/06, que indeferiu o pedido de retificação de cálculo de
pena formulado por Rafael de Oliveira, para que o crime do artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, seja considerado comum.
Contrariado o recurso (fls. 39/40), a decisão foi mantida (fl.
41).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 46/49 e 125).
É o relatório.
Ao que se extrai, o agravante foi condenado como incurso
no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.
Elaborados cálculos para fins de progressão de regime e
livramento condicional, foram adotadas frações relativas a delito hediondo.
Pedido de retificação formulado na origem restou indeferido,
contra ele insurgindo-se no presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001498-85.2020.8.26.0502 -Voto no
3
Com efeito, lei anterior, de n. 13.497/17, dava ao parágrafo
único do artigo 1o da Lei n. 8.072/90, no tocante ao delito em questão, a
seguinte redação: “Consideram-se também hediondos o crime (...) de posse
ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei no
10.826, de 22 de dezembro de 2003” (destacamos).
No entanto, sobreveio a Lei n. 13.964/19 (do “Pacote
Anticrime”), que alterou referido parágrafo e acrescentou-lhe incisos, dentre
os quais, o de número II, passando-se a ser considerado como hediondo “o
crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no
art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003”.
Já em relação ao artigo 16, “caput”, da Lei n. 10.826/2003, a
lei supra excluiu o termo “proibido”, que passou a constar do § 2o do citado
artigo 16, com apenamento próprio.
Diante disso, operou-se evidente “novatio legis in mellius”,
na medida em que a conduta pela qual o agravante foi condenado não mais
é considerada hedionda, mas apenas o crime relacionado à arma de fogo de
uso proibido, agora constante do § 2o do artigo 16 do Estatuto do
Desarmamento.
Nesse sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Posse ou porte de arma de
fogo com numeração suprimida. Crime comum. Inteligência dos
artigos 1o, parágrafo único, II da Lei no 8.072/90; e 16, caput e §
1o, IV; e § 2o da Lei no 10.826/03, com a redação dada pela Lei
no 13.964/19 (pacote anticrime). Novatio legis in mellius.
Retificação do cálculo de pena que se impõe nos termos do
artigo 66, I, da LEP. Precedentes desta 15a Câmara de Direito
Criminal e deste E. Tribunal de Justiça Agravo provido”. (TJSP,
AE n. 0006295-07.2020.8.26.0502, Rel. Des. Gilberto Ferreira
da Cruz, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 10/8/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001498-85.2020.8.26.0502 -Voto no
4
“Agravo em Execução - Recurso Defensivo - Sentenciado
condenado por infração ao art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no
10.826/03, cometida após a vigência da Lei no 13.497/2017.
Homologação de cálculo de liquidação de penas que
considerou o crime como equiparado aos hediondos. Natureza
hedionda afastada pela Lei 13.964/19. "Novatio legis in mellius".
Inteligência dos art. 5o, XL, da CF, 2o do CP, e 66, I, da LEP.
Agravo provido para determinar a retificação do cálculo” (TJSP
Agravo em Execução Penal n. 0009168-77.2020.8.26.0502,
Relator. Des. Xisto Rangel, 13a Câmara de Direito Criminal, j.
20.10.2020).
No caso, ao que se pode extrair, o agravante restou
condenado pela prática do delito de posse ou porte de arma de fogo de uso
permitido, com a numeração raspada.
Enfim, tratando-se de lei mais benéfica, deve ser aplicada
ao caso, procedendo-se à retificação dos cálculos.
Nessa
conformidade,
dá-se
provimento
ao
agravo,
determinando-se a retificação do cálculo, nos termos acima expostos.
Augusto de Siqueira
relator